Tribunal: TJSP
Processo: 1019614-88.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Espondilodiscoartrose na coluna vertebral da obreira, artrose em seus joelhos e perda auditiva condutiva – Concessão de "auxílio-acidente" – Inadmissibilidade, no caso – Perícia médica – Ausência de nexo causal a impedir a reparação pretendida – Aplicação ao caso, ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil – Ação julgada improcedente – Apelo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Espondilodiscoartrose na coluna vertebral da obreira, artrose em seus joelhos e perda auditiva condutiva – Concessão de "auxílio-acidente" – Inadmissibilidade, no caso – Perícia médica – Ausência de nexo causal a impedir a reparação pretendida – Aplicação ao caso, ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil – Ação julgada improcedente – Apelo da segurada – Decisão mantida – Recurso não provido, cancelada, de ofício, a condenação da autora quanto aos ônus da sucumbência, em razão da isenção prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019614-88.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
RAIMUNDA ANTONIA LINO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso, cancelada, de ofício, a condenação da obreira quanto aos ônus da
sucumbência, em razão da isenção legal prevista no parágrafo único, do
art. 129, da Lei no 8.213/91. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019614-88.2017.8.26.0224 - Guarulhos - Voto n.o 35.924-hb
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.924
Apelação Cível no 1019614-88.2017.8.26.0224 Guarulhos.
Apelante: Raimunda Antônia Lino (AJ).
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Juíza: Ana Carolina Miranda de Oliveira.
EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL

Acidentária

Espondilodiscoartrose na coluna vertebral da obreira,
artrose em seus joelhos e perda auditiva condutiva

Concessão de “auxílio-acidente” Inadmissibilidade, no
caso Perícia médica Ausência de nexo causal a impedir
a reparação pretendida Aplicação ao caso, ademais, do
art. 373, I, do novo Código de Processo Civil Ação
julgada improcedente
Apelo da segurada
Decisão
mantida Recurso não provido, cancelada, de ofício, a
condenação da autora quanto aos ônus da sucumbência, em
razão da isenção prevista no art. 129, parágrafo único, da
Lei no 8.213/91.
.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária movida por Raimunda
Antônia Lino em face do Instituto Nacional de Seguro Social
INSS,
alegando que está com a capacidade de trabalho reduzida em razão de ser
portadora de doenças causadas pelas condições agressivas a que esteve
exposta durante o desempenho de sua atividade profissional, motivo pelo
qual postula a concessão de “auxílio-acidente” como reparação à perda
suportada (fls. 01/06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019614-88.2017.8.26.0224 - Guarulhos - Voto n.o 35.924-hb
3
A r. sentença de fls. 126/129, cujo relatório se adota,
proferida em 03 de junho de 2019, julgou improcedente a ação,
condenando a autora a arcar com as custas, atendido o caso de
suspensão, se beneficiária da Justiça Gratuita, nos moldes do art. 98 e
seguintes, do CPC.
Apela a vencida em busca da inversão do julgado,
arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de
defesa caracterizado pela ausência de manifestação do juízo quanto aos
seus pedidos, bem como pela falta de realização de perícia ambiental, além
de, no mérito, sustentar a presença dos requisitos necessários ao
deferimento da reparação pretendida (fls. 133/145), sem resposta nos
autos (certidão de fl. 160).
É o relatório.
Inicialmente,
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade, recebo o recurso de apelação interposto pela obreira e
passo a analisar o seu mérito.
Rejeito, de pronto, a matéria preliminar deduzida pela
segurada em suas razões recursais, porquanto o laudo pericial, como se
verá, tem elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo,
não carecendo da produção de mais informações. E, se ao magistrado
cabe a condução do processo, é ele quem deve analisar a necessidade ou
não da elaboração de qualquer prova para decidir com segurança, podendo
julgar desnecessários outros esclarecimentos se já formou sua convicção.
Sendo o destinatário da prova, é dele, portanto, a decisão, a teor dos arts.
370 e 464, do novo CPC.
Neste sentido, inclusive, já havia anotado a douta
magistrada que “.... O feito comporta julgamento antecipado, nos temos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019614-88.2017.8.26.0224 - Guarulhos - Voto n.o 35.924-hb
4
art. 355, I, do Código de Processo Civil (CPC), visto que a solução da lide
prescinde de quaisquer outras provas. ...” (grifos nossos).
No mais, trata-se a espécie de demanda em que a
autora busca a concessão de indenização acidentária, sob o argumento da
existência de prejuízo funcional causado pelos males indicados na inicial.
Elaborada a perícia médica, o perito de confiança do
juízo, após traçar o histórico do caso, proceder ao exame físico, analisar os
documentos de interesse pericial trazidos ao feito e ainda vistoriar o
ambiente laboral, diagnosticou no muito bem fundamentado laudo de fls.
102/113 que a obreira apresenta na espondilodiscoartrose na coluna
vertebral, artrose nos joelhos e perda auditiva condutiva, constatando no
local de trabalho “... condições isentas de riscos para causar/desencadear e
ou agravar as patologias em tela, sendo portanto o ambiente de trabalho
inócuo para tal”.
Assim, com base nessas ponderações e nas outras
constantes em seu estudo, levantou o expert que “1 - Referido quadro
apresenta origem degenerativa/personalíssima; 2 - O quadro é
passível de melhora (se tratado de forma adequada); 3 - Assim sendo,
não podemos falar em doença e ou incapacidade na ótica da
infortunística do trabalho. 4 - No tocante a outra afecção diagnosticada
(protusão discal), trata-se de quadro de ordem única degenerativa ,
sem relação com o trabalho e não incapacitante.”.
Por outro lado, em resposta aos quesitos ofertados no
processo, o louvado confirmou a inexistência de sequelas acidentárias na
hipótese em tela.
Não bastassem todas essas considerações, não se pode
esquecer que não há nos autos cópia da CAT que poderia atestar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019614-88.2017.8.26.0224 - Guarulhos - Voto n.o 35.924-hb
5
suposta origem infortunística das patologias diagnosticadas no laudo
judicial, valendo a pena também lembrar que o único “auxílio-doença”
noticiado no processo foi outorgado administrativamente ao segurado na
modalidade previdenciária (NB 31/134.561.991-7) (fls. 60 e 62).
Desta forma, pelo que noto, o panorama probatório é por
demais frágil para positivar a existência da relação de causalidade entre as
doenças encontradas e o trabalho, de sorte que, não se desincumbindo a
segurada, por outro lado, do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu
direito, como lhe seria de mister nos termos do art. 373, I, do novo CPC, a
consequência natural é perder a demanda, conforme ensina Humberto
Theodoro Júnior, in “Curso de Direito Processual Civil”, 38a ed., Rio de
Janeiro: Forense, 2002, vol. I, p. 382:
“Sistema legal do ônus da prova.
O art. 333, fiel ao princípio dispositivo, reparte o ônus
da prova entre os litigantes da seguinte maneira:
I - ao autor incumbe o ônus de provar o fato
constitutivo do seu direito; e
II - ao réu, o ônus de provar o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os
pressupostos fáticos do direito que pretenda ser aplicado
pelo juiz na solução do litígio.
Quando o réu contesta apenas negando o fato em
que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus
probatório recai sobre este. Mesmo sem nenhuma
iniciativa de prova, o réu ganhará a causa se o autor não
demonstrar a veracidade do fato constitutivo do seu
pretenso direito. Actore non probante absolvitur réus ”.
A reforçar a necessidade dessa desincumbência,
continua a lecionar o conceituado mestre:
“No processo civil onde quase sempre predomina o
princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à
diligência ou interesse da parte, assume especial
relevância a questão pertinente ao ônus da prova”.
“Esse ônus consiste na conduta processual exigida
da parte para que a verdade dos fatos por ela arroladas
seja admitida pelo juiz”.
“Não há um dever de provar, nem à parte contrária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019614-88.2017.8.26.0224 - Guarulhos - Voto n.o 35.924-hb
6
assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um
simples ônus da prova, de modo que o litigante assume
o risco de perder a causa se não provar os fatos
alegados dos quais depende a existência do direito
subjetivo que pretende resguardar através da tutela
jurisdicional”. (Grifei).
“Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e
não provado é o mesmo que fato inexistente”.
“No dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser,
portanto, a necessidade de provar para vencer a causa
de sorte que nela se pode ver uma imposição e uma
sanção de ordem processual”.
A este respeito, aliás, ainda consignou apropriadamente
a nobre juíza no decisório que “... Enfim, considerando o teor do laudo e
que a parte autora não trouxe elementos suficientes para contrariar a
conclusão do Sr. Perito, verifica-se que a parte autora não preenche os
requisitos constantes no art. 86 da Lei no 8.213/91 para nenhum dos
benefícios acidentários. ...” (fl. 128).
Nesse contexto, não presente o nexo causal, outro não
poderia ser o desfecho da demanda senão a não-concessão do benefício
acidentário pretendido, até porque, em matéria infortunística, é necessária
a demonstração inequívoca da relação de causalidade e da incapacidade
laborativa, elementos componentes do binômio em que se assenta a
reparação acidentária. Ausente qualquer um deles, a indenização é
indevida.
Sobre o tema é a jurisprudência abaixo colacionada:
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL.
NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL
PARA O TRABALHO. VERBETE SUMULAR No 7/STJ.
PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o
exercício da atividade laboral e cause incapacidade total
ou parcial para o trabalho, sendo insuficiente a simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019614-88.2017.8.26.0224 - Guarulhos - Voto n.o 35.924-hb
7
constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no
ponto em que concluiu pela ausência de redução da
capacidade laboral, porque incidente o óbice do verbete
sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag
651633/SP, Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, j.
19/10/2006).
“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-
ACIDENTE.
INCAPACIDADE
PERMANENTE
NÃO
COMPROVADA.
PRETENSÃO DE REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. De acordo com o art. 86, da Lei no 8.213/91, a
concessão
de
benefício
acidentário
reclama
a
comprovação da moléstia incapacitante e a perda ou
redução da capacidade laborativa do segurado.
2.
Hipótese
em
que
o
Tribunal
de
origem
expressamente consignou a ausência de incapacidade
permanente do agravante. Modificar tal premissa exige
análise de fatos e provas, o que inviabiliza a realização
de tal procedimento pelo STJ, em recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.” (AgRg no Agravo em REsp no
258.462/SP, rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 2a T., j.
em 18/12/2012, v.u.).
“PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUXÍLIO-
ACIDENTE.
ART.
86
DA
LEI
8.213/1991.
RECONHECIMENTO
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE
PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORAL
HABITUAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO
NÃO
PREENCHIDOS.
AGRAVO
DO
PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Para que seja concedido o auxílio-acidente,
necessário que o segurado empregado, exceto o
doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial
(art. 18, §1o, da Lei 8.213/1991), tenha redução na sua
capacidade laborativa em decorrência de acidente de
qualquer natureza.
2. O art. 20, I, da Lei 8.213/1991 considera como
acidente do trabalho a doença profissional, proveniente
do exercício do trabalho peculiar à determinada
atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões
decorrentes de esforços repetitivos.
3. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático-
probatório dos autos, julgou improcedente o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019614-88.2017.8.26.0224 - Guarulhos - Voto n.o 35.924-hb
8
inicial por entender que a moléstia que afeta o Segurado
não prejudica sua capacidade laborativa.
4. Ausentes os requisitos legais para a concessão do
benefício, impossível acolher a pretensão autoral,
uma vez que o auxílio-acidente visa indenizar e
compensar o Segurado que não possui plena
capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido,
não bastando, portanto, apenas a comprovação de
um dano à saúde do segurado, quando o
comprometimento da sua capacidade laborativa não
se mostre configurado ou quando não há qualquer
relação com sua atividade laboral.
5. Agravo Interno do particular a que se nega
provimento.” (Destaquei). (AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0294606-0,
Rel.
Min.
NAPOLEÃO
NUNES
MAIA
FILHO,
j.
20/02/2018).
De rigor, então, a manutenção da r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos, situação que não retira da autora a
possibilidade, em querendo, de pleitear seu direito na seara previdenciária.
Ante
o
exposto,
NEGO
provimento
ao
recurso,
cancelada, de ofício, a condenação da obreira quanto aos ônus da
sucumbência, em razão da isenção legal prevista no parágrafo único, do
art. 129, da Lei no 8.213/91.
ALDEMAR SILVA
Relator